Tribunal: STF
Processo: ARE 1533213
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. MANDADO DESEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. SÚMULA 266 STF. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DEINCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO LEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNOCONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Cuida-se de Agravo Interno, que desafia decisão monocrática em Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Estado do Ceará com o fito de obter a reforma de sentença às fls. 311-315, proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por Fortaleza Atlântico Hotéis Ltda contra suposto ato Coordenador de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará e do Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará, deferiu a segurança pleiteada. 2 - O cerne da questão de mérito consiste em saber se é possível, emsede de Mandamus, declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a impetrante ao pagamento da TAXA DE VISTORIA TÉCNICA EM EDIFICAÇÕES (TAXA DE INCÊNDIO), suspendendo, assim, as cobranças dessas quantias, bem como declarar, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 14, 19 (caput), inc. I, II, §1º §2º, §3º e §4º, da Lei do Estado do Ceará nº 15.838 de 27 de julho de 2015, no que tange à cobrança da Taxa de Incêndio. 3 - De acordo com a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal não cabe a impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese. 4 - A Jurisprudência desse Egrégio Sodalício vem perfilhando semelhante entendimento ao não admitir o manejo do Mandado de Segurança como via adequada para se atacar dispositivos de lei dotados de generalidade e abstratividade. 5 - Também se afigura inadequada a via estreita do Mandado de Segurança quando formulado pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, ainda que redigido sob a forma de fundamento da pretensão autoral. 6 - Na hipótese dos autos, induvidosamente, o Impetrante não apontou qualquer ato concreto praticado pelas Autoridades Impetradas. 7 - Agravo Interno conhecido e desprovido”. (eDOC 16, p. 1-2) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 145, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a inconstitucionalidade da Taxa de Vistoria Técnica em Edificações (TVTE), também conhecida como “Taxa de Incêndio ou Taxa de Bombeiro”, instituída pela Lei do Estado do Ceará 15.838/2015.



    Afirma-se que o serviço referente à Taxa de Vistoria Técnica em Edificações (TVTE) não é específico nem divisível. Assevera-se que o serviço específico deve ser compreendido como o que pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidade pública, diferindo do serviço genérico, que é destinado a toda a coletividade. 



    Argumenta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da “taxa de incêndio“ instituída por leis municipais ou estaduais, tendo em vista que a segurança pública, no caso a atividade de prevenção e combate a incêndios, deve ser custeada pela receita proveniente da arrecadação de impostos.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta a inconstitucionalidade da Taxa de Vistoria Técnica em Edificações (TVTE) instituída pela Lei 15.838/2015, do Estado do Ceará. Com relação a esse ponto, transcrevo o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O cerne da questão de mérito consiste em saber se é possível, emsede de Mandamus, declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a impetrante ao pagamento da TAXA DE VISTORIA TÉCNICA EMEDIFICAÇÕES (TAXA DE INCÊNDIO), suspendendo, assim, as cobranças dessas quantias, bem como declarar, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 14, 19 (caput), inc. I, II, §1º §2º, §3º e §4º, da Lei do Estado do Ceará nº 15.838 de 27 de julho de 2015, no que tange à cobrança da Taxa de Incêndio. 



    Na nossa percepção, a ilação depreendida por este juízo de forma singular corresponde à melhor interpretação que o caso reclama, devendo ser confirmada pelos fundamentos doravante expostos. 



    Pois bem, de acordo com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não cabe a impetração de Mandado de Segurança contra lei em tese. Nesse sentido, esclarecedora a dicção da Súmula 266 do STF, in verbis: 



    Súmula 266 Não cabe Mandado de Segurança contra lei em tese.



    Com efeito, a Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará vem perfilhando semelhante entendimento ao não admitir o manejo do Mandado de Segurança como via adequada para se atacar dispositivos de lei dotados de generalidade e abstratividade, senão vejamos:



    (...)



    Da análise dos autos, inquestionavelmente, o impetrante não apontou qualquer ato concreto praticado pela autoridade impetrada, limitando-se a sustentar sua pretensão de declarar a inexistência de relação jurídica tributária que obrigue a impetrante ao pagamento da TAXA DE VISTORIA TÉCNICAEM EDIFICAÇÕES (TAXA DE INCÊNDIO), suspendendo, assim, as cobranças dessas quantias, bem como declarar, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 14, 19 (caput), inc. I, II, §1º §2º, §3º e §4º, da Lei do Estado do Ceará nº 15.838 de 27 de julho de 2015, no que tange à cobrança da Taxa de Incêndio.



    Como consequência, a segurança concedida na espécie ofenderia invariavelmente o entendimento consolidado de que não cabe a utilização do Mandado de Segurança no combate à lei em tese.



    Nesse diapasão, ratifique-se que não cabe a utilização do Mandado de Segurança no combate à lei em tese, conforme a Súmula nº 266 do Egrégio Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 16, 4-12)



    Depreende-se do excerto acima que o Tribunal a quo não tratou da matéria suscitada pela parte recorrente, tendo em vista que apenas afastou o cabimento do mandado de segurança contra lei em tese. Nesses termos, verifico que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o tribunal de origem não decidiu acerca desse ponto.



    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2017. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da súmula 512 do STF”. (ARE-AgR 1.060.855, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2018)



    Nesse sentido, o atual Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, em seu art. 932, III, confirmando a jurisprudência firmada anteriormente por esta Corte, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III). 



    Além disso, cabe ressaltar que, tendo em vista que o juízo a quo não se pronunciou, de fato, acerca do tema acima apontado, não se mostra possível ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente da matéria. Com efeito, a orientação desta Corte é no sentido de que as questões não apreciadas pelas instâncias precedentes não podem ser analisadas por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 



    Por fim, no que se refere à discussão sobre o cabimento do mandado de segurança, esta Corte, no julgamento do AI-RG 800.074 (tema 318), de minha relatoria, DJe 6.12.2010, rejeitou a repercussão geral da matéria acerca da verificação dos seus requisitos, por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do julgado:



    “Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral”. (AI 800.074 RG, de minha relatoria, DJe 6.12.2010) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente